Tribunal: TJES
Processo: 0015636-44.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015636-44.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON SILVARES VITOR GONZAGA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015636-44.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON SILVARES VITOR GONZAGA, GABRIEL HENRIQUE GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO NÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.

Considerando-se as informações fornecidas pelas testemunhas, e, ainda, as provas colhidas em sede extrajudicial, verifica-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de maneira alguma se apresenta manifestamente contrária ao acervo probatório reunido nos autos, de modo que desmerece acolhimento o pleito das defesas.
2.
A partir da prova oral produzida, restou devidamente comprovada a consumação do crime, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas e o motivo torpe, uma vez que as testemunhas confirmaram que o homicídio ocorreu em razão de conflitos decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais.
3.

Diante da existência de desígnios autônomos, pluralidade de condutas e de crimes praticados, não há que se falar em concurso formal.
4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015636-44.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON SILVARES VITOR GONZAGA, GABRIEL HENRIQUE GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelações interpostas por
Gabriel Henrique Garcia e Janderson Silvares Vitor Gonzaga
,
em razão de sentença de folhas 610/619, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de
Cariacica-ES
, que considerou ambos como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
condenando o primeiro à pena de 17
(dezessete) anos de reclusão
e o segundo à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
,
ambos em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa de
Gabriel
: a) que seja
anulada
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, b) decotada a
qualificadora
prevista pelo artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal; e c) reduzida a pena imposta em razão da ausência de fundamentação válida na aplicação do art. 70 do Código Penal.

Requer a defesa de
Janderson
: a) que seja
anulada
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, b) reconhecido o
concurso formal
de crimes, com o acréscimo de 1/6 ao montante da pena fixada.

As pretensões, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

Consta do Inquérito Policial n° 258/2018, que no dia 25 de agosto de 2018, por volta de 10h30min, na Rua Engenheiro Hélio Ferraz, próximo ao reservatório da Cesan, bairro Alto da Boa Vista, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livres, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com o adolescente à época dos fatos João Victor Barbosa Peroni, vulgo "Boca Torta", utilizando-se o referido adolescente de arma de fogo, desferiu diversos disparos em direção das vítimas HENDREY PASTOR GOMES, vulgo "Caverinha", GABRIEL PASTOR GOMES, vulgo "GB" e GABRIEL AMORIM DUTRA, dando início a execução de três crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que apesar dos disparos efetuados, a vítima Hendrey foi lesionada somente no pé com um tiro de raspão, e as vítimas Gabriel Pastor e Gabriel Amorim não foram atingidas.

Restou devidamente apurado que todas as vítimas estavam sentadas em frente à residência das vítimas Hendrey e Gabriel Pastor, quando então os denunciados e o adolescente João Victor, vulgo "Boca Torta", chegaram ao local ordenando que os comércios fossem fechados.

Em ato contínuo, o adolescente João Victor, vulgo "Boca Torta", portando arma de fogo, começou a efetuar os disparos em direção de todas as vítimas. (fis. 20/23 e 28/3 1)

Simultaneamente, os denunciados Janderson e Gabriel Henrique. ficaram no local dando apoio moral e material para os crimes, na medida em que ficaram dando vigilância e cobertura para a execução dos crimes.

Salienta-se que durante os disparos, as vítimas saíram Correndo em direção a um beco. Somente a vítima Hendrey foi atingida com um disparo de raspão no pé, enquanto as outras vítimas não foram atingidas, motivo pelo qual os crimes não se consumaram.

O crime foi praticado por motivo torpe.

Verifica-se que todas as vítimas pertenciam ao tráfico de drogas da região de Alto Boa Vista.

Por sua vez, os denunciados e o adolescente pertenciam ao grupo de traficantes da região Sotema.

Salienta-se que existiam uma rivalidade pela disputa do tráfico de drogas entre as regiões, razão pela qual os denunciados e o adolescente resolveram praticar os crimes contra os seus rivais, ora vítimas.

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultaram as defesas das vítimas, haja vista que os denunciados e o adolescente surpreenderam as vítimas no momento em que estavam sentadas em frente a uma residência, estando totalmente distraídas, quando então iniciou-se, inesperadamente, os disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.

Registre-se, ainda, que os denunciados corromperam dolosamente o adolescente João Victor Barbosa Peroni, vulgo "Boca Torta", para que o referido praticasse, juntamente com eles, na execução dos crimes aqui narrados.

Ao contrário do que se sustenta, os elementos constantes dos autos indicam que os acusados foram os responsáveis pela prática do crime, de modo que a decisão dos Jurados não pode ser entendida como contrária às provas reunidas.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada mediante boletim unificado (folhas 08/11), boletim de atendimento (folhas 12/13) e relatório final (folhas 74/79), ao passo que a
autoria
restou atestada por meio da prova oral produzida nas esferas inquisitorial e judicial.

Em sede de interrogatório judicial, os acusados Gabriel e Janderson negaram a autoria dos fatos.

Entretanto, o PM Neon Martins dos Santos, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que tanto os acusados quanto as vítimas possuem envolvimento no tráfico de drogas [...] Que duas semanas antes dos fatos narrados na denúncia, o acusado JANDERSON sofreu uma tentativa de homicídio, em frente ao local onde residia; Que na ocasião, JANDERSON informou que os autores da tentativa teria sido HENDREY, GABRIEL DUTRA e uma terceira pessoa que não conseguiram identificar [...] Que diligenciaram ao local, o depoente encontrou HENDREY, GABRIEL DUTRA em um beco, próximo a porta da igreja atingida pelos disparos; Que ao abordar, o depoente deu voz de prisão aos mesmos, ocasião em que os abordados disseram que na verdade eram as vítimas dos fatos; Que na ocasião as vítimas disseram que os autores dos disparos de arma de fogo foram JANDERSON, GABRIEL e “Boca Torta”; Que GABRIEL já foi conhecido como “the flash”, mas na ocasião estava sendo chamado pela alcunha de “Suquinho”; Que os acusados e o menor “Boca Torta” foram localizados aproximadamente 200m do local onde se encontravam as vítimas; Que as próprias vítimas indicaram onde os acusados poderiam ser encontrados, o que ocorreu logo em seguida [...]

Ademais, o PM Jean Cláudio de Jesus de Lucena, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais), prestou as seguintes informações:

[...] Que ao realizarem as diligências, efetuaram a abordagem de três pessoas HENDREY, GABRIEL PASTOR e GABRIEL DUTRA; Que estes três indivíduos disseram ter sido vítimas de disparos de arma de fogo; Que moradores fizeram a entrega ao depoente aproximadamente 15 ou 16 cápsulas deflagradas; Que as próprias vítimas indicaram o local onde os autores pudessem ser encontrados; Que as vítimas reconheceram naquele momento a pessoa de JOÃO VICTOR como autor dos disparos de arma de fogo [...]

Por fim, restou apurado que os acusados corromperam dolosamente o adolescente J. V. B. P., vulgo "Boca Torta", para que o adolescente, munido de arma de fogo, praticasse, juntamente aos acusados, a execução do crime.

Nesse sentido, J. V., em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que no dia dos fatos o depoente confirma que esteve no local e desferiu tiros em HENDREY, vulgo “Caveirinha", GABRIEL, vulgo “JB” e GABRIEL DUTRA. Que se dirigiu ao local dos fatos juntamente com os acusados, Que saíram os três juntos da localidade de Sotema, local em que praticavam tráfico de drogas; Que os acusados não estavam portando arma de fogo, porém tinham conhecimento que o depoente portava uma arma, uma Glock .40, que conseguiu na boca de fumo; Que os acusados tinham, conhecimento que o depoente pretendia usar a arma de fogo contra as vítimas; Que os acusados foram até o local com o objetivo de dar cobertura e fazer vigilância caso a polícia chegasse ao local; Que os acusados permaneceram na esquina no local dos fatos aguardando a execução por parte do depoente; [...]

Dessa maneira, considerando-se as informações fornecidas pelas testemunhas, e, ainda, as provas colhidas em sede extrajudicial,
verifico que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de maneira alguma se apresenta manifestamente contrária ao acervo probatório reunido nos autos, de modo que desmerece acolhimento o pleito da defesa.
A decisão acolheu a tese da acusação, que encontra respaldo nas provas supramencionadas (REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Destaco, ainda,
quanto ao pedido de decote da qualificadora
,
que melhor sorte não possui a defesa.

A partir da prova oral produzida, restou devidamente comprovada a consumação do crime bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas e o motivo torpe, uma vez que as testemunhas confirmaram que o homicídio ocorreu em razão de conflitos decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais.

Ademais, deve-se destacar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista que os acusados e o adolescente surpreenderam as vítimas no momento em que estavam sentadas em frente a uma residência, totalmente distraídas, quando então iniciou-se, inesperadamente, os disparos de arma de fogo, não podendo os mártires esboçarem qualquer chance defensiva ao ataque.

Por fim,
quanto ao pedido de afastamento do concurso material de crimes
,
também sem razão as defesas.

De fato, após analisar os depoimentos prestados durante a instrução processual, verifico que não restaram preenchidos os requisitos necessários à caracterização do concurso formal de crimes, uma vez que os desígnios foram autônomos, bem como houve pluralidade de condutas e crimes.

Tal conclusão deriva do depoimento de João Victor, que afirma ter atirado contra as três vítimas com a intenção de atingi-las. Senão, vejamos:

[...] Que o depoente atirou em direção as três vítimas, pois tinha o objetivo de atingi-las; Que o depoente deu 06 (seis) tiros na ocasião; Que as vítimas praticavam tráfico de drogas na região de Alto Boa Vista e tinham rivalidade ao grupo que pertencia o depoente [...]

Desse modo, diante da existência de desígnios autônomos, pluralidade de condutas e de crimes praticados, não há que se falar em concurso formal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.